Tribunal: TJMT
Processo: 1025325-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025325-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA
PACIENTE(S)
ALDO LOPES DE CARVALHO
CRISTIANA MATIAS BARBOSA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, por decretar-lhes a prisão temporária, por praticarem, em tese, o delito tipificado no art. 121, §2o, inc. I, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico aduz ser inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia, em evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88, pois estaria lastreada em elementos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime e à repercussão causada na sociedade, bem assim em mera suposições de que os pacientes, mantidos em liberdade, poderiam atrapalhar as investigações, sem qualquer indicativo de que tenham tentado ameaçar testemunhas ou ocultar provas ainda pertinentes ao Inquérito Policial, mesmo porque sequer existe no pronunciamento judicial a indicação das pessoas a serem ouvidas e/ou diligências a serem efetuadas.
De mais a mais, sustenta que nada de concreto embasa a alegação de que os increpados estariam se organizando para sair do país, além de que tal fundamento se presta para o decreto da prisão preventiva e, não, da custódia temporária, uma vez que não possui qualquer relação com a necessidade desta medida restritiva para o resguardo do procedimento investigativo.
Por fim assevera que as diligências principais já foram realizadas, restando tão somente providências periféricas, a tornar desnecessária a custódia provisória, notadamente porque os suspeitos estariam colaborando com o trabalho policial, tendo comparecido diante da d. autoridade policial para prestarem esclarecimentos, quando solicitados.
Por tais argumentos, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem liberatória em favor dos pacientes, para que sejam revogadas suas prisões temporárias, com a consequente expedição dos respectivos alvarás de soltura e, ainda, oportunamente, pugna pela intimação do patrono para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 68148983 ao ID 68148997.
Na sequência, o subscritor da inicial acostou a petição de ID 68260966, mediante a qual aduz já ter sido requerida em 1o grau a revogação da prisão temporária dos pacientes, a afastar a alegação de que há indevida supressão de instância.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, examinando os elementos informativos contidos no remédio heroico e as assertivas defensivas, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem reclamada.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, depreende-se das razões de decidir que, aparentemente, estão satisfeitos os requisitos autorizadores previstos no art. 1o da Lei n.o 7.960/89, pois a d. autoridade tida por coatora sustentou que existem indícios suficientes do possível envolvimento dos pacientes no homicídio do ofendido Juarez Goulart, sendo Aldo Lopes de Carvalho o suposto mandante do crime e Cristina Matias Barbosa quem, em tese, teria intermediado as tratativas com os executores do delito, tornando imprescindível a restrição de suas liberdades para o escorreito andamento das investigações, uma vez que ainda existem testemunhas a serem ouvidas, as quais poderiam ser ameaçadas ou coagidas pelos suspeitos a mudarem suas versões acerca do fato ilícito, além de haver suspeitas de que os increpados estariam intentando uma fuga para outro país.
Desta feita, nessa etapa prévia, ao que parece, o édito judicial de 1o grau revela a necessidade da prisão temporária para o resguardo da apuração criminosa, satisfazendo os requisitos legais previstos no art. 1o, incs. I e III, alínea a, da Lei n. 7.960/89, a tornar inadequada a concessão da liberdade provisória.
E, por mais que o impetrante alegue que já foram realizadas as principais diligências de investigação, a afastar a necessidade da medida constritiva, não há como garantir, nesse momento inicial, que as medidas investigativas foram todas encerradas, a impedir que seja concedida liminarmente a revogação da prisão temporária imposta.
Nessa toada, entendo, ao menos por ocasião desta análise liminar, não padecer de vício o decreto segregatício, máxime porque sendo o inquérito policial um procedimento inquisitivo, de caráter meramente informativo, voltado unicamente à apuração da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, é certo que a produção contraditória de provas se dará na fase judicial, acaso eventualmente seja instaurada a ação penal.
Pelo exposto, tenho que, ao menos liminarmente, não se revela patentemente ilegal ou abusiva a determinação de prisão temporária aos beneficiários nessa ordem, uma vez que aparentemente encontra-se fulcrada nos suficientes indícios de autoria e na indispensabilidade de salvaguardar a investigação, mostrando-se prudente, por ora, agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, detém mais condições de aquilatar a necessidade da custódia combatida.
Ademais, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Com tais fundamentos, estou convencido que a concessão liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações junto à d. autoridade tida por coatora e a coleta da manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes ALDO LOPES DE CARVALHO e CRISTIANA MATIAS BARBOSA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria no 603/2020-PRES)
Relator